Tribunal: TJDFT
Processo: 0700446-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO E INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. GARANTIA PREVISTA NO ARTIGO 618 DO CÓDIGO CIVIL. DECADÊNCIA RECONHECIDA. EXECUÇÃO FORÇADA DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO.
1. O prazo de cinco anos previsto no artigo 618 do Código Civil constitui prazo de garantia e sua fluência se inicia com a ciência inequívoca dos danos à estrutura do imóvel.
2. No caso, da narrativa dos fatos, infere-se que as supostas “falhas” na obra são conhecidas desde a ocupação do imóvel, ocorrida no ano de 2010. Por ter sido a presente ação ajuizada em 2022, o Distrito Federal decaiu do direito de exigir da parte ré a garantia relativa aos alegados vícios de construção.
3. A prescrição na esfera administrativa está regulada pelo art. 1o do Decreto 20.910/1932. Embora o referido dispositivo estabeleça o prazo prescricional incidente sobre as dívidas passivas da União, Estados e Municípios, em homenagem aos princípios da igualdade e simetria, adota-se o mesmo entendimento às ações ajuizadas pela Fazenda Pública.
4. O prazo prescricional incidente sobre a pretensão deduzida pela Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos, contados da data do conhecimento do fato (teoria actio nata), o que, na espécie, ocorreu no ano de 2010, quando o imóvel foi transferido para o contratante e deu-se a ocupação pelo proprietário da obra.
5. Considerando que a presente ação foi ajuizada onze anos após o início do curso do prazo prescricional, a pretensão deduzida nos presentes autos está fulminada.
6. A instauração de processo administrativo após o decurso do prazo prescricional não serve de marco interruptivo.
7. O envio de comunicações extrajudiciais pelo credor não constitui ato inequívoco de reconhecimento de dívida pelo devedor a ensejar a interrupção do prazo prescricional, nos termos do artigo 202, VI, do CC.
8. Apelação não provida. Prescrição reconhecida de ofício. Unânime.